Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713957-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível (ID 67218099) interposta por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, ré na ação original, tendo por objeto a r. sentença (ID 67218081) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. É o necessário. A partir das informações retiradas do laudo médico pericial produzidos nos autos, descrevo a situação fática da apelada: “A periciada tem 89 anos, feminina, arquiteta aposentada da prefeitura de São Paulo. Na mesma residência, além da periciada, mora a Senhora Rita Idalino de Souza Silva, amiga da periciada, com 61 anos, morando na mesma residência há 7 meses desde que se mudou para ajudar. Não há parentes próximos. A periciada tem diagnóstico firmado de Parkinson e sequela pós fratura de fêmur direito estando em internação domiciliar com 24 horas de home care após o acidente. No último ano teve duas internações, uma no momento da fratura e outra em abril por pneumonia, segundo os acompanhantes. Técnica de enfermagem informa que a periciada depende de ajuda para se vestir, alimentar-se, tem incontinência urinária, usa fralda, não usa oxigênio suplementar, alimentação e medicação totalmente oral. Disse que ainda realiza acompanhamento em ambulatório do hospital Sarah, se deslocando de cadeira de rodas, em periodicidade não definida, sendo de acordo com consultas agendadas. O transporte ocorre, mas não é simples por a periciada estar com restrição de movimentação na perna e úlcera por pressão sacral” (ID 67218043). Diante das peculiaridades do caso concreto, assim como determinei nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto nestes autos (ID 59613606 do AI 0721169-93.2024.8.07.0000), colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator